Tribunal: TJDFT
Processo: 0709724-68.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ E DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante como incurso nas penas do artigo 157, § 2o, II e VII, do Código Penal (duas vezes) e do art. 244-B da Lei no 8.069/1990, fixando pena de 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, além de 40 dias-multa, pela prática de dois roubos qualificados e corrupção de menores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena abaixo do mínimo legal; e, (ii) verificar se é cabível o afastamento da majorante do emprego de arma branca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada permite a utilização de uma das majorantes do roubo na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial negativa e a aplicação da outra na terceira fase, conforme art. 68, parágrafo único, do Código Penal.

4. Se a causa de aumento pelo emprego de arma branca está comprovada por depoimentos da vítima e do adolescente envolvido, não se exigindo a apreensão da arma para sua configuração, não há falar em afastamento.

5. Se a confissão espontânea foi corretamente reconhecida e valorada como atenuante na segunda fase da dosimetria, tal atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal previsto para o tipo penal, preservando-se os critérios da legalidade e da proporcionalidade na aplicação da pena, conforme a Súmula 231 do STJ

6. Diante do quantum da pena, o regime semiaberto está corretamente fixado, não sendo cabível a substituição por penas restritivas de direitos ou a concessão da suspensão, por falta dos requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, 70, 157, § 2o, II e VII; ECA, art. 244-B; CPP, art. 156; CF/1988, art. 5o, LIV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STF, RE 597.270; TJDFT, Acórdãos 1625924, 1754468, 1786353, 1231251.